Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13 DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 129, 9o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória e de desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
3.1 Não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Ademais, fartamente demonstrado nos autos, que, o acusado, consciente e voluntariamente, movido por ciúmes, por flagrar sua companheira conversando com o vizinho, a agrediu fisicamente com tapas e murros.
4. Incide o disposto no artigo 129, § 13, do Código Penal, quando a lesão corporal for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Inviável portanto, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
5. Inviável a pretensão defensiva para a desclassificação da conduta de lesão corporal simples para a modalidade culposa, eis que, sobretudo, as provas testemunhal e pericial, confirmaram que as lesões sofridas por uma das vítimas decorreram diretamente da conduta do acusado, dirigida a tal finalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.